Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-42.2022.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000347-42.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON FERREIRA DE ABREU

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CUNHA CARNEIRO, KADIEGO BRITO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PRÓPRIO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo MARCUS VINÍCIUS CUNHA CARNEIRO, arbitrados em R$ 6.000,00, em razão de sua atuação na defesa de acusado em ação penal relativa aos crimes de ameaça e injúria no contexto de violência doméstica. O recorrente arguiu preliminares de nulidade da sentença, sustentando inadequação da nomeação de defensor dativo diante da existência de Defensoria Pública especializada, bem como incompetência do Juízo Criminal para fixação dos honorários. No mérito, requereu a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. O apelado pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo para redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença em razão da existência de Defensoria Pública especializada e da fixação dos honorários advocatícios no âmbito do Juízo Criminal; (ii) se é legítima a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários ao defensor dativo; e (iii) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. As preliminares foram rejeitadas, porquanto a atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não se aplica ao caso concreto, referente a crimes de ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, cuja competência não é do Tribunal do Júri.

4. A ausência de observância ao Tema 984 do STJ não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o referido precedente apenas estabelece que a tabela de honorários da OAB possui caráter referencial, não vinculando o magistrado na fixação da remuneração do defensor dativo.

5. A nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários pelo Juízo Criminal encontram respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma perante o Juízo Cível. A decisão judicial que arbitra honorários possui natureza de título executivo judicial.

6. A condenação do Estado ao pagamento da verba honorária é legítima diante da efetiva prestação do serviço advocatício, não havendo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

7. O valor de R$ 6.000,00 fixado na origem mostrou-se excessivo em relação à efetiva atuação desempenhada pelo defensor dativo, limitada à apresentação de resposta à acusação sem maior complexidade jurídica, impondo-se a redução da verba honorária em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à orientação firmada no Tema 984 do STJ.

8. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a extensão do trabalho realizado e a necessidade de evitar ônus excessivo ao erário, os honorários advocatícios foram reduzidos para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para rejeitar as preliminares suscitadas e reduzir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo MARCUS VINÍCIUS CUNHA CARNEIRO para R$ 2.000,00, mantida, no mais, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários em favor de defensor dativo pode ser realizada pelo próprio Juízo Criminal, constituindo a decisão judicial título executivo judicial independentemente de ação autônoma perante o Juízo Cível. 2. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado arbitrar remuneração compatível com o labor efetivamente desempenhado pelo defensor dativo. 3. A verba honorária do defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se remuneração excessiva em relação à atuação efetivamente prestada.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LXXIV e LXXV; Lei nº 1.060/1950, art. 5º e §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §§ 1º e 2º, 23 e 24; CPC/2015, art. 515, V; Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, 140 e 147.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 984); STF, Súmula nº 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000347-42.2022.8.05.0055, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Central/BA, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado Bel. MARCUS VINÍCIUS CUNHA CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos ao Defensor dativo MARCUS VINÍCIUS CUNHA CARNEIRO – OAB/BA 37.699, fixando-os no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida, no mais, a condenação do Estado da Bahia ao seu pagamento, nos termos do voto.